Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. ROTATIVO. FATURAS INADIMPLIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a cobrança de débitos originados de cartões de crédito, a juntada do contrato é dispensável, por ser suficiente a apresentação das faturas mensais e a indicação dos encargos correlatos. Precedentes. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente prevista no regulamento aceito pelo devedor, como na exata situação dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.